Tribunal: TJDFT
Processo: 0759486-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e declarou que os valores de IPTU do imóvel do autor referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022 deveriam ser, respectivamente, de R$ 13.038,21, R$ 13.421,41 e R$ 14.819,97.
2. O autor da ação alegou que os valores cobrados pelo ente público estavam em dissonância com o disposto na Lei Distrital no 6.762/2020 quanto aos percentuais de atualização da base de cálculo fixados na norma distrital.
3. Em seu recurso inominado o Distrito Federal argumenta, em síntese, que deve ser observada a instância administrativa quanto à fixação da base de cálculo do IPTU, pois a Administração possui maior expertise para analisar os critérios e conhecimentos específicos necessários, além de se tratar de um ato administrativo complexo; requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em esclarecer se pode o Poder Judiciário analisar a base de cálculo do IPTU, à luz das normas distritais pertinentes, sem haver incursão no mérito administrativo.
III. Razões de decidir
5. O princípio da inafastabilidade de jurisdição, norma fundamental em nossa República, estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, inciso XXXV).
6. Ainda que seja competência privativa da autoridade administrativa tributária a constituição do crédito tributário (CTN, art. 142), não viola o ordenamento jurídico a análise pelo Poder Judiciário dos critérios estabelecidos pelo legislador para a base de cálculo do IPTU, notadamente quando a discussão envolve tão somente o exame objetivo da aplicação dos percentuais fixados pelas Leis Distritais no 6.436/2019 e 6.762/2020 para a atualização da base de cálculo do imposto.
7. Comprovado o fato constitutivo do direito do autor, a norma processual estabelece que compete ao réu apresentar fato extintivo, impeditivo ou modificativo (CPC, art. 373, inciso I e II); a mera alegação de que a cobrança do tributo está correta sem a demonstração dos critérios utilizados não é apta a corroborar a tese distrital.
IV. Dispositivo
8. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, ante a isenção legal; recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso XXXV; CTN, art. 142; CPC, art. 373, inciso I e II; Leis Distritais no 6.436/2019 e 6.762/2020.